Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017713-06.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (EMBARGADO), GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - CPF: 008.407.021-83 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (EMBARGADO), GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - CPF: 305.491.912-91 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), SINDICO FRANCISCO HENRIQUE DANTAS PINTO ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (EMBARGANTE), GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - CPF: 305.491.912-91 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (EMBARGANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (EMBARGANTE), GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - CPF: 305.491.912-91 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios em ação fundada em nota de crédito industrial. Os embargantes alegam omissões e contradição no julgado.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise de divergência jurisprudencial sobre a prova necessária para a ação monitória; (ii) saber se o acórdão foi omisso sobre a ausência de decisão saneadora em primeiro grau; e (iii) saber se há contradição entre reconhecer a inexigibilidade de alguns encargos por falta de pactuação e, ao mesmo tempo, afirmar a suficiência da documentação que instruiu a inicial.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes jurisprudenciais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, o que ocorreu no acórdão embargado ao se basear na Súmula 247 do STJ.

5. A questão sobre a ausência de despacho saneador foi implicitamente superada pela análise do cabimento do julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), por se tratar de matéria eminentemente de direito.

6. Não há contradição no julgado, pois a afirmação de que a documentação é suficiente para a ação monitória não é incompatível com o reconhecimento de que determinados encargos, não previstos no contrato, não podem ser cobrados. A contradição que autoriza os embargos é a interna, entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos e julgados colacionados pela parte, quando o acórdão apresenta fundamentação coesa e suficiente para a solução da lide. 2. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a verificada internamente no julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a prova dos autos ou o entendimento da parte.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 702, § 3o; e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 247; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEFANTI INDÚSTRIA, COMÉRCIO, GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP
,
GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI
e
JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI
em face de acórdão prolatado nos autos da
Apelação Cível
interposta por
DEFANTI INDÚSTRIA, COMÉRCIO, GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP
,
GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI
e
JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI
contra sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
, registrada sob o no
1017713-06.2016.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
DEFANTI INDÚSTRIA, COMÉRCIO, GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP
,
GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI
e
JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI
.

O acórdão (ID. 301485370) desproveu por unanimidade o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória ajuizada por instituição financeira com base em nota de crédito industrial inadimplida, constituindo o documento em título executivo judicial e condenando os devedores ao pagamento do valor devido, com encargos, custas e honorários advocatícios, fundamentando-se na suficiência da documentação apresentada conforme Súmula 247 do STJ, na adequação do julgamento antecipado do mérito e na regularidade dos encargos cobrados.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. SUFICIÊNCIA DO DOCUMENTO INSTRUTÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ENCARGOS CONTRATUAIS E JUROS MORATÓRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória ajuizada por instituição financeira com base em nota de crédito industrial inadimplida, constituindo o documento em título executivo judicial e condenando os devedores ao pagamento do valor devido, com encargos, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inicial da ação monitória é inepta por ausência de documentação adequada;(ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (iii) saber se houve cobrança de encargos abusivos ou capitalização indevida; (iv) saber se a recuperação judicial dos devedores implica novação ou obsta a pretensão monitória.

III. Razões de decidir

3. A inicial da ação monitória foi adequadamente instruída com nota de crédito e demonstrativo do débito, conforme entendimento consolidado na Súmula no 247/STJ.

4. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito, inexistindo necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. A alegação de excesso de cobrança foi feita de forma genérica, sem apresentação de demonstrativo ou valor que entendem devido, inviabilizando sua apreciação nos termos do art. 702, § 3o, do CPC.

6. A incidência de juros moratórios a partir do vencimento do título encontra respaldo na jurisprudência do STJ, por se tratar de obrigação líquida e com vencimento certo.

7. A existência de recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação monitória, tampouco opera novação automática da dívida, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a instrução da ação monitória com contrato e demonstrativo de débito. 2. Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito. 3. Encargos tidos por abusivos devem ser apontados de forma específica, sob pena de não conhecimento. 4. A recuperação judicial não obsta o ajuizamento da ação monitória nem implica novação automática da obrigação.”

Os embargantes sustentam a existência de omissões e contradição no acórdão embargado, alegando especificamente: (i) omissão quanto à divergência jurisprudencial expressamente citada na apelação, com julgados de diversos tribunais (TJSP, TJDFT, TJMG) que exigiriam extratos bancários complementares à documentação monitória; (ii) omissão quanto à ausência de decisão saneadora nos autos originários, que teria impedido a delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova; (iii) contradição interna ao reconhecer a ausência de pactuação contratual de determinados encargos e simultaneamente afirmar a suficiência da documentação para constituição do título executivo judicial.

Pleiteiam o suprimento das alegadas omissões e correção da contradição apontada, requerendo subsidiariamente a atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão, com reconhecimento da nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou alternativamente, a anulação da ação monitória pela insuficiência da prova escrita apresentada.

O BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que: (i) todas as questões foram adequadamente analisadas e resolvidas no julgamento do recurso; (ii) a documentação apresentada (contrato e demonstrativos) é suficiente para instruir a ação monitória conforme jurisprudência pacífica do STJ; (iii) os embargos possuem caráter meramente protelatório, constituindo tentativa de rediscussão do mérito já decidido; (iv) deve ser aplicada multa por embargos protelatórios conforme art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifico que as alegações dos embargantes não se sustentam, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais postas nos autos, fundamentando-se de forma clara e suficiente nas normas aplicáveis e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Quanto à primeira alegação de omissão, relativa à suposta não apreciação da divergência jurisprudencial citada pelos apelantes, constato que tal assertiva não procede. É importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). O acórdão embargado tratou especificamente da questão da suficiência documental para instrução da ação monitória, citando expressamente a Súmula 247 do STJ e fundamentando adequadamente sua decisão com base na orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ademais,
"o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Relativamente à segunda alegação de omissão, concernente à ausência de decisão saneadora nos autos originários, entendo que tal questão foi adequadamente tratada pelo acórdão embargado quando analisou a regularidade do julgamento antecipado do mérito. O julgado fundamentou claramente que a matéria debatida nos autos era predominantemente de direito, não demandando dilação probatória para seu adequado deslinde, em consonância com o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A questão processual relativa à ausência de decisão saneadora em primeiro grau não configura ponto omisso passível de aclaramento em sede de embargos declaratórios contra acórdão que tratou do mérito das questões postas no recurso. A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está
"obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes"
, valendo rememorar também que
"o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida"
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

No que tange à terceira alegação, atinente à suposta contradição interna do acórdão, observo que não se configura o vício alegado. O acórdão embargado reconheceu expressamente que os próprios apelantes admitiram não terem sido pactuados determinados encargos questionados (capitalização de juros e comissão de permanência), razão pela qual tais encargos não poderiam ser exigidos. Entretanto, essa constatação não gera qualquer contradição com a conclusão de que a documentação apresentada (contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito) se mostra suficiente para instruir a ação monitória relativamente aos encargos efetivamente pactuados e devidos. Nesse sentido,
"conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas"
(EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016). No caso em tela, não há incoerência lógica entre os fundamentos utilizados e a conclusão adotada, tratando-se de questões distintas que foram adequadamente equacionadas pelo julgado.

Verifico, ainda, que os presentes embargos revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir questões já decididas de forma fundamentada pelo colegiado. Como bem observado pela jurisprudência,
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). Outrossim,
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, constato que
"o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão"
(AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018), sendo certo que
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Por todos esses fundamentos,
REJEITO
integralmente os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios e corretos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025